Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713909-41.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RENE FARIAS LESSA DA ROSA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, PAULO RENE FARIAS LESSA DA ROSA D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Compulsando os autos, verifiquei que o advogado Dr. FELIPE CINTRA DE PAULA (310.440 OAB/SP) parece atuar em lote contra instituições financeiras, possuindo inúmeras ações em trâmite perante o Poder Judiciário. Em rápida pesquisa ao sistema informatizado deste eg. TJDFT, constatei a existência de mais de 150 processos ajuizados no Distrito Federal, sendo a maioria deles contra instituições financeiras. Ressalte-se que, em 8 de fevereiro de 2022, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação no 0000092-36.2022.2.00.0000, orientando os Tribunais do país a adotarem medidas de caráter cautelar com o objetivo de coibir a litigância predatória e o ajuizamento massivo de demandas no território nacional, condutas que, além de comprometerem a regular prestação jurisdicional, atentam contra o pleno exercício do direito de defesa das partes. Diante das informações, entendo, de bom alvitre, conceder ao advogado, Dr. FELIPE CINTRA DE PAULA (310.440 OAB/SP) oportunidade de se manifestar sobre a referida questão. Assim, determino a intimação do advogado do apelante, Dr. FELIPE CINTRA DE PAULA (310.440 OAB/SP), para, querendo, no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, se manifestar. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator